Tribunal: TJDFT
Processo: 0734685-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734685-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA ALICE OLIVEIRA GUIMARAES CAVALCANTE AGRAVADO: UNIAO LASER E ESTETICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por ANA ALICE OLIVEIRA GUIMARAES CAVALCANTE contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ela interposto, com fundamento nos arts.1015 e 932, III, do CPC. Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Turma (ID 64264258). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos que afastam o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão recorrida (ID 63291630). À agravada, UNIAO LASER E ESTETICA LTDA, para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator